Tribunal: TJDFT
Processo: 0732614-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732614-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: RONER SALVADOR GAMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão (Id. 102872855 dos autos no 0704856-93.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de RONER SALVADOR GAMA, indeferiu a penhora mensal no percentual de 30% sobre o salário do executado. Em suas razões recursais, a exequente alega que, embora tenham sido realizadas inúmeras diligências visando a localização de bens do executado passíveis de penhora, até o presente momento não logrou êxito na satisfação de seu crédito. Ressalta que o executado aufere renda mensal fixa elevada, conforme consta do portal da transparência, razão pela qual é possível a penhora mensal de parte de seus rendimentos, sem comprometimento de sua subsistência, em prol da efetividade da execução. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que é possível a penhora de parte de salário do devedor para pagamento de dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial. Aduz a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no fato de que a jurisprudência possui entendimento no sentido de que é possível a relativização da regra de impenhorabilidade do salário; e perigo de dano, decorrente dos prejuízos sofridos pela exequente, que até o momento não obteve êxito nas diligências realizadas para a satisfação do crédito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão do efeito suspensivo requerido, para que seja deferida a penhora mensal no percentual de 30% sobre o salário do executado, ou, eventualmente, em outro percentual a ser arbitrado pelo Juízo, até a completa satisfação da dívida. Preparo regular nos Ids. 29849299 e 29849300. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no percentual mensal de 30% incidente sobre o salário do executado, até a satisfação da dívida. Em suas razões recursais, a exequente alega que a jurisprudência entende que é possível a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, desde que garantido o mínimo existencial do devedor. Contudo, não lhe assiste razão. Sobre o tema, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Devido ao grande número de casos sobre a assunto, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o bloqueio de ativos financeiros deve observar o disposto no art. 649, IV, do CPC de 1973, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor. Mostrou-se impenhorável até mesmo parte dos valores supramencionados. No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade do salário previstas no CPC, portanto, ainda que em percentual de 30%, ou outro a ser arbitrado pelo Juízo, não se pode determinar a restrição de verbas salariais, nos termos do inciso IV, do artigo 833, do CPC. É cediço que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de prestação alimentícia, que possui natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil ou proveniente do direito de família, hipóteses distintas do crédito cobrado no feito de origem. Não se descuida do fato de que do Superior Tribunal de Justiça já decidiu de forma diversa, contudo tais julgados não ostentam caráter vinculante como o precedente ora citado (REsp n. 1.184.765/PA -Tema 425). Por fim, insta ressaltar que o artigo 932, inciso IV, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 13 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora